Tribunal: STF
Processo: ARE 1484855
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO RETIDO. NÃO REITERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE DE PARTE CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO PROVIDA. - De acordo com o artigo 523 do Código de Processo Civil, cabe ao agravante requerer que seja conhecido o agravo retido nas razões da apelação ou na sua resposta. In casu, verifica-se que o Ministério Público Federal interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela, o qual foi convertido em retido. Entretanto, não lhe fez menção em suas contrarrazões tampouco pleiteia seu conhecimento. Desse modo, o agravo retido não deve ser conhecido. - Alega o apelante a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, visto que i) é descabida a propositura de ação civil pública em matéria tributária (Lei n° 7.347/85, art. 1º, parágrafo único, CF, art. 129, inc. III, Lei n° 8.078/90) e ii) a lide versa sobre direito individual, de modo que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil de 1973. Referida preliminar deve ser acolhida. Segundo o disposto no parágrafo único do artigo 1° da Lei n° 7.347/85, é descabida a propositura de ação civil pública que tenha por objetivo discutir tributos. No caso dos autos, trata-se de ação civil pública ajuizada para afastar a cobrança de taxa para emissão de certidão de inteiro teor, bem como do pagamento de citada exação para obtenção de cópia de processo administrativo. Vê-se que o órgão ministerial visa a assegurar a isenção do recolhimento da referida taxa em respeito à garantia assegurada no artigo 5°, inciso XXXIV, alínea b, da Carta Política. Assim, o feito envolve matéria tributária, de modo que resta configurada a ilegitimidade ativa do Parquet federal. - Não são devidas custas e honorários advocatícios, salvo quando comprovada má-fé do autor da demanda, consoante o preceito contido no artigo 18 da Lei n° 7.347/85, que não ocorreu no caso dos autos. - Preliminar acolhida. Apelação provida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIV, “b”, e 129, II e III, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    Da análise dos autos, verifica-se deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente